Tribunal: TJSP
Processo: 2274179-23.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO CIVIL. INADMISSIBILIDADE. Recurso que visa somente reconsideração da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento ante o não recolhimento de despesa processual, sem que fossem apresentados novos argumentos. Recurso desprovido